Tribunal: TJDFT
Processo: 0730215-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730215-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EVANILDO ALVES DA SILVA REU: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Ante o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo autor, EVANILDO ALVES DA SILVA, este foi intimado para que comprovasse a sua hipossuficiência (ID 74351247), no prazo de cinco dias, contudo, permaneceu inerte, tendo o prazo se encerrado no dia 04/08/2025 (ID 74731564). Após o transcurso do prazo, o autor pleiteou a sua dilação em mais 5 dias (ID 74734089). O art. 139, VI, do CPC, estabelece a possibilidade de dilação de prazos processuais não peremptórios, ao passo que o parágrafo único de referido dispositivo legal aponta, ainda, que “A dilação de prazos prevista no inciso VI somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular.” Outrossim, o art. 223, do CPC, dispõe: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” No presente caso, além do pedido de dilação do prazo ter sido apresentado após o seu transcurso, em contrariedade ao disposto no parágrafo único do art 139, do CPC, o autor sequer apresentou provas que atestassem justo impedimento para não atendimento do comando judicial no prazo estabelecido, conforme determina o art. 223, do diploma processual civil. Assim, indefiro o pedido de dilação do prazo requerido no ID 74734089, uma vez que apresentado após o seu escoamento sem a devida comprovação de justo impedimento. Passo a análise do pedido de gratuidade judiciária. Com efeito, o pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC. Referido diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê ainda que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, por oportuno, que a Lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada. Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. No caso, o autor se limitou a requerer a concessão do benefício, sem qualquer comprovação de que é hipossuficiente e não tem condições de arcar com as custas processuais. Além disso, apesar da intimação por meio do despacho de ID 74351247, este não apresentou qualquer documento hábil a evidenciar a sua situação de hipossuficiência. Dessa forma, não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça no caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor EVANILDO ALVES DA SILVA e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora